Tribunal: STF
Processo: ARE 1539645
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Fixação em ação civil pública. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a embargos de declaração, mantendo a inadmissibilidade de Recurso Extraordinário.

    II. Questão em discussão 

    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios do art. 1.022 do CPC.

      III. Razões de decidir

     3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 

    4. A despeito da ausência de menção expressa a cada um dos pontos que embasaram o agravo regimental, a questão objeto do recurso foi devidamente apreciada no acórdão embargado, no que, fazendo referência à decisão monocrática, assentou-se que a discussão versada no recurso exige a análise da legislação infraconstitucional de regência, quadro a inviabilizar o processamento do extraordinário.

    5. Com efeito, da leitura da exordial dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou os primeiros aclaratórios, verifica-se que a parte recorrente busca rediscutir os argumentos que já foram refutados nas decisões anteriores, os quais se referem à necessidade de análise de matéria infraconstitucional, o que inviabiliza o seguimento do apelo extremo.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o abuso de expedientes protelatórios e, nessa situação, autoriza a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo

    IV. Dispositivo

    7. Embargos de declaração rejeitados. Determinada a certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado, bem como a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.